Tribunal: TJSP
Processo: 9256969-20.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos moldes do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos moldes do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 – Benefício devido a partir de data anterior à da Lei no 11.906/09 – Permanência do emprego do IGP-DI e do INPC até a entrada em vigor daquela norma, aplicando-se após a sua vigência os juros de mora correspondentes aos índices de remuneração da caderneta de poupança – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09 – Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os "embargos de declaração" opostos ao aresto prolatado no RE no 870.947/SE, referente ao aludido Tema 810 da Repercussão Geral – Alteração, em parte, do posicionamento anteriormente adotado no v. acórdão, mantido o parcial provimento do reexame necessário e do apelo autárquico e o não provimento do outro recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9256969-20.2008.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em
que são apelantes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e
BRAZ PORFIRIO DOS SANTOS, são apelados BRAZ PORFIRIO DOS
SANTOS e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Alterado parcialmente o entendimento anteriormente adotado
no v. acórdão, mantiveram o parcial provimento do reexame
necessário e do apelo autárquico e o não provimento do outro recurso.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9256969-20.2008.8.26.0000 -Voto no 37.444 – am
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.444
Ref.: Apelação Cível no 9256969-20.2008.8.26.0000
São José dos
Campos.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelantes e reciprocamente apelados: Instituto Nacional do Seguro
Social INSS e Braz Porfírio dos Santos.
Juiz: Ricardo Pereira Junior.
APELAÇÃO CÍVEL Reexame da matéria, nos termos do
art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil Correção
monetária dos débitos de natureza previdenciária

Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na
Lei no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, nos moldes
do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09 Benefício devido a partir de data anterior à
da Lei no 11.906/09 Permanência do emprego do IGP-DI e
do INPC até a entrada em vigor daquela norma, aplicando-
se após a sua vigência os juros de mora correspondentes aos
índices de remuneração da caderneta de poupança

Afastamento da TR na atualização do débito judicial
Incidência imediata do IPCA-e desde 30.06.2009, data de
vigência da Lei no 11.960/09 Inteligência do entendimento
adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar
empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para
a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas,
rejeitando, por maioria de votos, todos os “embargos de
declaração” opostos ao aresto prolatado no RE no
870.947/SE, referente ao aludido Tema 810 da Repercussão
Geral

Alteração,
em
parte,
do
posicionamento
anteriormente adotado no v. acórdão, mantido o parcial
provimento do reexame necessário e do apelo autárquico e o
não provimento do outro recurso.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9256969-20.2008.8.26.0000 -Voto no 37.444 – am
3
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público às fls. 265/266, as controvérsias
relativas à questão das condenações judiciais de natureza previdenciária
impostas à Fazenda Pública, em que se entendeu que a correção monetária
se sujeita à incidência do INPC no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e
que os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança (art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09), devem ser reexaminadas pela Turma Julgadora, em virtude do
disposto no art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil, à luz do
entendimento do adotado pelo Col. STJ no julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR, referente ao Tema no 905.
É o relatório.
Pelo que noto na espécie, o aresto de fls. 217/223
determinou que “... as prestações em atraso serão atualizadas de acordo
com o art. 41, da lei acidentária, ou seja, incide o IGP-DI (e legislações
posteriores) até o cálculo definitivo do valor da conta e, após, o IPCA-e e
índices que o sucedam, nos termos do art. 100, da Constituição Federal. ...”.
Como, no caso, o momento a partir do qual o benefício é
devido é anterior à Lei no 11.960/09, mantém-se a aplicação do IGP-DI até a
vigência da Lei no 11.430/2006, e, depois, do INPC (legislações posteriores
mencionadas no aresto), estando essa determinação, nesta parte, em
perfeita consonância com o julgamento do REsp no 1.495.146/MG, DJe
02/03/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9256969-20.2008.8.26.0000 -Voto no 37.444 – am
4
Por outro lado, é certo que na conclusão do julgamento
do RE no 870.947/SE, na sessão de 20.09.2017, com repercussão geral
reconhecida, em que se discutiam os índices de correção monetária e os
juros a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a
Fazenda Pública, o Plenário do Pretório Excelso definiu duas teses sobre a
matéria, em acórdão publicado em 20.11.2017.
Além da primeira, mantendo, para os casos de débito de
natureza não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a segunda, relativa à atualização
monetária, asseverou que “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Assim, na hipótese específica, os juros de mora incidirão
no percentual de 1% ao mês até o início de vigência da Lei no 11.960/09 e, a
partir de então, seguirão os índices de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09.
De outra banda, a decisão afastou o uso da TR na
correção monetária do débito judicial, mesmo no período da dívida anterior à
expedição, acompanhando no ponto o posicionamento já firmado pelo
próprio STF em relação à atualização no período posterior àquela
expedição, porquanto se trataria de índice prefixado e inadequado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9256969-20.2008.8.26.0000 -Voto no 37.444 – am
5
recomposição da inflação.
Por sua vez, em 24.09.2018, a Corte Suprema, por meio
de decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito
suspensivo aos “embargos de declaração” opostos contra o v. acórdão
prolatado no aludido RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral, e
ordenou a suspensão do decidido, com fundamento no art. 1.026, §1o, do
CPC/2015, c.c. art. 21, V, do RISTF, sendo conveniente, então, para a
solução da controvérsia, que se aguardasse aquela decisão em relação ao
seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos.
Já na sessão realizada em 03.10.2019, novamente o
Plenário do STF concluiu que o IPCA-e se aplica desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, razão
pela qual rejeitou todos os aludidos “embargos”, por maioria de votos, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, em acórdão
publicado em 03.02.2020 e transitado em julgado em 03.03.2020.
Dessa maneira, a meu ver, é plenamente válida a
imediata aplicação do IPCA-e como índice de atualização monetária
dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09.
Ante
o
exposto,
ALTERADO
PARCIALMENTE
o
entendimento anteriormente adotado no v. acórdão, MANTÉM-SE o parcial
provimento do reexame necessário e do apelo autárquico e o não
provimento do outro recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator